Tribunal: TJSP
Processo: 1009362-77.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência de ilicitude ou prejuízo. Relatório juntado aos autos não se confunde com Cadastro Positivo ou atividade de comunicação em caso de cadastro de inadimplentes e de comercialização de dados nos serviços Lista On-line e Prospecção de Clientes. Pesquisa realizada por pessoa jurídica

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência de ilicitude ou prejuízo. Relatório juntado aos autos não se confunde com Cadastro Positivo ou atividade de comunicação em caso de cadastro de inadimplentes e de comercialização de dados nos serviços Lista On-line e Prospecção de Clientes. Pesquisa realizada por pessoa jurídica cadastrada na Serasa. Dispensa de autorização. Lei 13.709/18. Sumula 550 STJ. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.